Tribunal: TJMMG
Processo: 2000160-04.2022.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - PEDIDO DE PREVALÊNCIA DE VOTO VENCIDO - IMPOSSIBILIDADE - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA - AFASTADA - ELEMENTOS ESSENCIAIS DO TIPO - PREENCHIDOS - FENÔMENO DA NÃO SURPRESA - CARACTERIZADO - CONDUTA DELITIVA DO ART. 312 DO CPM - COMPROVADA - EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS.
1. Restando comprovada, nos autos, a prática pelo embargante da conduta delitiva prevista no art. 312 do CPM, torna-se irrelevante se o cometimento se deu pela modalidade mediata ou imediata, em virtude da alternativa inserida no texto do tipo penal, de cometimento por uma ou por outra forma.
2. A falta de aditamento da denúncia torna-se de menor relevância se, durante a marcha processual, foi oportunizado ao embargante defender-se da acusação que ensejou sua condenação. (Desembargador James Ferreira Santos, revisor e relator para o acórdão)

V.V. - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA CARACTERIZADA - CONDENAÇÃO POR CONDUTA ALTERNATIVA - DÚVIDA QUE EVIDENCIA INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA ABSOLVER O RECORRENTE.
1. Acusação por fazer outro militar inserir informação falsa e condenação por inserir diretamente informação falsa em documento ou fazer outro militar inserir informação falsa em documento viola a necessária correlação entre acusação e sentença.
2. A sentença que absolveu, por insuficiência de provas, o militar acusado de inserir, em obediência ao corréu, a informação falsa foi mantida. 3. Condenação do corréu por inserir diretamente informação falsa em documento ou fazer outro militar inserir informação falsa em documento evidencia dúvida sobre a realização da conduta proibida, o que impõe a absolvição do acusado. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator - vencido)

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000160-04.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000005-29.2021.9.13.0002/TJM Revisor e relator para o acórdão: Desembargador James Ferreira Santos Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 15/03/2023 Publicação: 31/03/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – PEDIDO DE PREVALÊNCIA DE VOTO VENCIDO – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA – AFASTADA – ELEMENTOS ESSENCIAIS DO TIPO – PREENCHIDOS – FENÔMENO DA NÃO SURPRESA – CARACTERIZADO – CONDUTA DELITIVA DO ART. 312 DO CPM – COMPROVADA – EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS. 1. Restando comprovada, nos autos, a prática pelo embargante da conduta delitiva prevista no art. 312 do CPM, torna-se irrelevante se o cometimento se deu pela modalidade mediata ou imediata, em virtude da alternativa inserida no texto do tipo penal, de cometimento por uma ou por outra forma. 2. A falta de aditamento da denúncia torna-se de menor relevância se, durante a marcha processual, foi oportunizado ao embargante defender-se da acusação que ensejou sua condenação. (Desembargador James Ferreira Santos, revisor e relator para o acórdão) V.V. – EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO POR CONDUTA ALTERNATIVA – DÚVIDA QUE EVIDENCIA INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA ABSOLVER O RECORRENTE. 1. Acusação por fazer outro militar inserir informação falsa e condenação por inserir diretamente informação falsa em documento ou fazer outro militar inserir informação falsa em documento viola a necessária correlação entre acusação e sentença. 2. A sentença que absolveu, por insuficiência de provas, o militar acusado de inserir, em obediência ao corréu, a informação falsa foi mantida. 3. Condenação do corréu por inserir diretamente informação falsa em documento ou fazer outro militar inserir informação falsa em documento evidencia dúvida sobre a realização da conduta proibida, o que impõe a absolvição do acusado. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator – vencido) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Daniel Josias Ribeiro Camelo e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, nos termos do voto do e. revisor, em negar provimento ao recurso. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator, que deu provimento ao recurso, para absolver o apelante por insuficiência de provas, nos termos da alínea “e” do art. 439 do CPPM. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador James Ferreira Santos, revisor. RELATÓRIO Daniel Josias Ribeiro Camelo, por seus advogados constituídos, interpõe Embargos Infringentes e de Nulidade em face da respeitável decisão proferida pela 1ª Câmara deste e. Tribunal de Justiça Militar, que manteve a condenação do embargante por crime de falsidade ideológica, sendo-lhe aplicada a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. O embargante pugna pelo reconhecimento da preliminar de ausência de correlação entre a acusação e a sentença, com anulação da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição ou, superada a questão preliminar, no mérito seja absolvido, tudo em conformidade com as divergências trazidas no voto proferido por este relator no julgamento de recurso de apelação. Pretende o embargante prevaleça o entendimento registrado em meu voto, quanto à preliminar, no sentido de que [...] O ora apelante foi denunciado por ser o autor mediato do crime de falsidade ideológica, pois "[...] fez o denunciado, Cb. BM Helbert, inserir no REDS n. 2014-021881620-001, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.". Entretanto a sentença reconheceu que o apelante "[...] inseriu ou induziu alguém a fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante". Na primeira alternativa acolhida pela r. sentença, há incongruência, pois o apelante não foi acusado de ter, por ação direta, inserido informação falsa em documento público, utilizando senha de outro militar. Tal situação é considerada em diversos trechos da decisão impugnada e produz efeitos também na consideração do conjunto probatório. [...]. Também pugna o embargante, caso não seja acolhida a preliminar, que prevaleça o entendimento de que [...] a r. decisão não se fundamentou em conjunto probatório que pudesse afirmar que o apelado “fez o denunciado, Cb. BM Helbert, inserir no REDS n. 2014-021881620-001, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita” [...] ou, ele mesmo, inseriu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 “declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita”. E o acusado Cb BM Helbert foi absolvido em primeiro grau de jurisdição, justamente por ausência de provas. A dúvida sobre a conduta realizada pelo apelante é muito relevante, pois revela a impossibilidade de afirmar a realização de conduta típica. Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo não conhecimento dos embargos infringentes, tendo em vista que o advogado que subscreveu os embargos infringentes não juntou aos autos procuração comprobatória da outorga de poderes para o ato recursal, bem como que a peça recursal se limitou a transcrever os votos divergentes. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto – Evento 9. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Senhor presidente, eminentes pares! Verifico que a douta defesa, neste recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade, pretende fazer prevalecer o entendimento do eminente desembargador Fernando Antônio Galvão da Rocha, manifestado no seu voto divergente, com qualidade revisional, no julgamento da apelação criminal interposta para reformar a sentença de primeiro grau, que condenou o embargante a uma pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com direito a sursis pelo prazo de 2 anos, como incurso no crime de falsidade ideológica, proibido pela regra do art. 312 do Código Penal Militar (CPM). Na hipótese, o eminente desembargador revisor decidiu ficar na preliminar de mérito, que sustentou a violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença condenatória. É que, na acusação, o embargante foi acusado de falsidade ideológica mediata, porquanto teria feito o Cb BM Helbert Lacerda Gervásio de Faria inserir, no Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2014-021881620-001, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Na respeitável sentença, entretanto, o embargante foi condenado pelo crime de falsidade ideológica imediata, a partir da comprovação de ter, ele próprio, inserido no REDS n. 2014-021881620-001, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, utilizando-se, para tanto, e furtivamente, das senhas de acesso ao Sistema Integrado de Defesa Social, pertencentes aos acusados, Cb PM Helbert (relator do REDS) e Cap BM Ricardo Gonçalves da Silva (recebedor do REDS), que, embora sendo pessoais e intransferíveis, ficavam disponibilizadas em local de fácil acesso pelos militares que atuavam no setor, nos termos demonstrados pela instrução criminal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Pedindo as mais devidas e respeitosas vênias, estou divergindo do eminente relator destes embargos, desembargador Fernando Galvão, para acompanhar integralmente as razões e o voto prolatado pelo eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator no processo da apelação criminal que deu origem a estes Embargos Infringentes e de Nulidade. A questão fulcral a ser analisada neste recurso, segundo o que penso, está no fato de o embargante ter ou não ter praticado a conduta delitiva do artigo 312 do CPM. A circunstância do cometimento, se mediata ou imediata, a mim se mostra de menor valor, a partir da leitura dos próprios elementos essenciais do tipo, redigidos com a possibilidade da incidência de uma das duas alternativas, e não com a limitação imposta pela exclusão de uma delas. Veja-se: Art. 312. Omitir em documento público ou particular, declaração que dele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar. (Grifei) Outro ponto que considero relevante abordar refere-se à constatação, na respeitável sentença de primeiro grau, de que tenha sido interesse exclusivo do acusado, Cap BM Daniel Josias Ribeiro Camelo, promover a alteração das informações no REDS, e, que no voto prolatado pelo eminente relator, teria se fundamentado em presunção. Ouso divergir também neste ponto, porque não encontro em todo o universo de minhas observações, qualquer possibilidade para que essas informações pudessem ser de interesse de outra pessoa que não fosse o réu Cap BM Daniel. Ainda considero importante destacar, que a alegada falta de aditamento da peça de exórdio pelo Ministério Público, não invalida a decisão de primeiro grau, que foi homologada na segunda instância, segundo o meu entendimento, pelo motivo da não surpresa para o réu, que durante a instrução do processo, pôde defender-se da acusação de ter, ele próprio, inserido no REDS n. 2014-021881620-001 declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Com estes argumentos, estou abrindo a divergência, para acompanhar integralmente as razões e o voto prolatado pelo eminente relator no processo da apelação criminal, eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino. É o meu voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR (VENCIDO) Senhores desembargadores, na oportunidade, reitero o entendimento que manifestei quando do julgamento da apelação e, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 nestes termos, dou provimento ao presente recurso, a fim de absolver o apelante, tendo em vista a insuficiência da prova produzida no processo de conhecimento. Em primeira preliminar, a defesa levanta a incongruência entre a acusação e a defesa. Entendo que assiste razão, em parte, à defesa. O ora apelante foi denunciado por ser o autor mediato do crime de falsidade ideológica, pois "[...] fez o denunciado, Cb. BM Helbert, inserir no REDS n. 2014-021881620-001, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.". Entretanto a sentença reconheceu que o apelante "[...] inseriu ou induziu alguém a fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante". Na primeira alternativa acolhida pela r. sentença, há incongruência, pois o apelante não foi acusado de ter, por ação direta, inserido informação falsa em documento público, utilizando senha de outro militar. Tal situação é considerada em diversos trechos da decisão impugnada e, se pode ser considerada irrelevante diante da alternativa acolhida na r. decisão condenatória, produz efeitos importantes na consideração do conjunto probatório. A alternativa de condutas reconhecida na r. decisão impugnada evidencia que há manifesta insuficiência probatória para sustentar um decreto condenatório. Não se pode afirmar que o recorrente tenha cometido uma conduta proibida determinada. Como se pode facilmente constatar, a r. decisão não se fundamentou em conjunto probatório que pudesse afirmar que o apelado “fez o denunciado, Cb. BM Helbert, inserir no REDS n. 2014-021881620-001, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita” [...]” ou que ele mesmo inseriu “declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita”. E o acusado Cb BM Helbert foi absolvido em primeiro grau de jurisdição, justamente por ausência de provas. A dúvida sobre a conduta realizada pelo apelante é muito relevante, pois revela a impossibilidade de afirmar a realização de conduta típica. Vale ainda observar que, como consta no voto proferido pelo eminente relator, no julgamento da apelação, No curso da instrução criminal, não restaram presentes quaisquer provas da participação do Cb BM Helbert Lacerda quanto à lavratura do REDS, e a inteligência que se extrai das provas é firme no sentido de que o militar apelante tinha o interesse na lavratura do REDS e poderia, sem obstáculos, lavrar o documento com a senha de outro militar. Se a imputação formulada na denúncia afirma que o apelante “[...] fez o denunciado, Cb. BM Helbert, inserir no REDS n. 2014-021881620-001, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 fato juridicamente relevante [...]”, não poderia a sentença condená-lo pela conduta de inserir declaração falsa ou diversa da que deveria. A condenação do réu pela prática de crime em circunstância fática diversa daquela narrada na denúncia viola o princípio da congruência, que impõe a correlação entre a acusação e a sentença. Tendo sido o apelante denunciado pela prática do crime de falsidade ideológica por autoria mediata, mandando o Cb. BM Helbert inserir declaração falsa em um REDS, sem que tenha ocorrido a mutattio libeli, com aditamento da denúncia pelo Ministério Público, não é possível o reconhecimento da prática do crime por autoria imediata. Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do e. TJMG (Processo 1.0145.17.010242-3/001, Des. Relator Alexandre Victor de Carvalho, publicado em 23/02/2022): EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO -SENTENÇA ULTRA PETITA - CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA - NECESSIDADE - MUTATIO LIBELLI JUDICIAL - ILEGALIDADE - OBRIGATORIEDADE DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA EM CASO DE MUTATIO LIBELLI - NULIDADE. Reconhece-se a violação ao princípio da congruência quando a sentença condena o réu por crime não descrito na denúncia. A mutattio libelli judicial, ou seja, a possibilidade de nova definição jurídica por circunstância fática não descrita na denúncia, sem o devido aditamento, é arbitrária e antigarantista, devendo, pois, ser evitada. Ainda que possa ser considerado que o apelante tenha praticado o crime de falsidade ideológica por autoria mediata, pois "induziu alguém", não há provas de quem foi induzido a inserir as falsas declarações no REDS. A sentença reconhece que a autoria seria do apelante ao registrar que "não há dúvidas de que a narrativa constante no histórico da ocorrência é de interesse exclusivo do acusado Cap BM Daniel Josias Ribeiro Camelo". Entretanto a constatação de que seria "interesse exclusivo do acusado Cap BM Daniel Josias Ribeiro Camelo" promover a alteração das informações no REDS, se fundamenta em presunção, uma vez que, embora provável, não há provas inequívocas de tal interesse, e não se pode condenar o réu apenas com suposições. Na hipótese dos autos, tendo sido demonstrada na instrução que o apelante inseriu declarações falsas com utilização de senha de terceiros, competia ao Ministério Público aditar a denúncia e corrigir a situação fática, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal. Desta forma, a sentença que condenou o réu foi fundamentada em hipótese fática alternativa, ao consignar que o apelante "inseriu ou induziu alguém a fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita". Tal situação indica a insuficiência de provas para lastrear a condenação, uma vez que nem mesmo na sentença há indicação de como o crime foi praticado pelo próprio réu ou por pessoa desconhecida, além de acarretar violação à ampla defesa ao ser atribuída a autoria imediata a pessoa indefinida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para absolver o apelante por insuficiência de provas, nos termos da alínea "e" do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador revisor. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto do eminente desembargador revisor, que abriu a divergência. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Mantenho meu entendimento esposado quando do julgamento da apelação, razão pela qual acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador revisor, para negar provimento aos presentes embargos. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador revisor. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Peço vênia ao e. desembargador relator, para acompanhar o voto do e. desembargador revisor, que inaugurou a divergência. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de março de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Revisor e Relator para o acórdão